Tribunal: TJDFT
Processo: 0703565-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CIRLEI DA COSTA FREIRE, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença requerido por ACTJK – ASSOCIAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA JUSCELINO KUBITSCHEK e pelo valor atualizado de R$74.501,49. Em consulta ao sistema Sisbajud, logrou-se êxito em penhorar R$839,08 em contas bancárias vinculadas a CIRLEI. Sobreveio impugnação à penhora, quando o devedor sustentou tratar-se de saldo de caderneta de poupança, portanto impenhorável a teor do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Tendo em vista que a impugnação não veio acompanhada de qualquer documento comprobatório, o juízo facultou ao devedor a instrução. No entanto, o prazo para manifestação transcorreu in albis. Sobreveio a decisão agravada, na qual o juízo rejeitou a impugnação. Ante a inércia do devedor, reconheceu a falta de comprovação de que o numerário estivesse depositado em caderneta de poupança. Nas razões recursais, o agravante repristinou o argumento de que os depósitos em caderneta de poupança são impenhoráveis até o limite de quarenta salários mínimos. Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão e acolher a impugnação à penhora. Não há pedido liminar. Preparo regular sob ID 43259100. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Regularmente intimada a demonstrar a impenhorabilidade do montante constrito em sede de impugnação mediante instrução dos autos com documentação comprobatória (ID: 143659555), a parte executada nada requereu tampouco se manifestou, quedando inerte (ID: 145425895). A respeito do tema, destaco que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC" (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), circunstância não evidenciada nos autos. Ante as razões expostas, indefiro a impugnação do ID: 142780424.” Conforme se verifica da decisão, a impugnação foi rejeitada em razão do devedor não comprovar a origem do numerário constrito e que se enquadrasse na hipótese de impenhorabilidade. Nas razões recursais, o agravante deduziu matéria totalmente divorciada do fundamento da decisão e que em nada o impugnou, limitando-se a reafirmar que os depósitos em caderneta de poupança são impenhoráveis. Deixou de impugnar o fundamento central de que não há provas da propalada impenhorabilidade. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator